Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723173-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DAYANA SOUSA DO AMARAL, MAURICIO FURTADO GUERRA, RENATA SCAFUTO ROCHA MELLO GUERRA D E S P A C H O Intime-se o apelante, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao art. 10 do CPC. Brasília , 22 de maio de 2020 14:41:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator